Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734333-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA D E S P A C H O Concedo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os documentos trazidos pelo agravado nos IDs 31012115, 31012116 e 31012117. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator